Tribunal: TJPA
Processo: 0011919-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011919-08.2018.8.14.0028

RECORRENTE: WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIRQUEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART.
121, § 2º, I, III e VII, D
O CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO COMO SER DESCONSTITUÍDO O
DECISUM
IMPUGNADO.

Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se

falar em impronúncia.

Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, por membro da Defensoria Pública, em favor de
WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA
,
contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e VII do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 5303020, em 09 de julho de 2018, na cela 11, pavilhão ‘A’, do CTMM, o ora recorrente, com intuito homicida, subiu na cama da vítima, Yago Teixeira Araújo, e o estrangulou com uma toalha; que ao ver que a vítima tentava se desvencilhar do atentado, bateu com a cabeça desta contra a cama, que era de concreto, até certificar-se de que o crime havia se consumado.

Segue relatando que o recorrente amarrou o pescoço da vítima em um lençol e a empurrou da cama, fazendo seu corpo deslizar entre o teto e a parede que separa o banheiro da cela, fazendo simular que a vítima havia cometido suicídio.

Relatou a denúncia que o ora recorrente, ao prestar depoimento na polícia, disse acreditar que a vítima havia cometido suicídio, mas, ao perceber que a polícia já havia descoberto que a vítima fora vítima de homicídio, confessou o crime, afirmando só o ter praticado por insistência da vítima, que desejava morrer, porém, que os colegas de cela do recorrente, ao prestarem depoimento, declararam que o recorrente matou a vítima em razão de uma rixa relacionada à facção, pois o recorrente seria do PCC e a vítima do CV.

Com base no que acima descrito, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, I, III e VII, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 5303021, recebida a denúncia;

Em ID 5303022, resposta à acusação;

Em ID 5303026, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5303027, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 5303028, proferida decisão de pronúncia;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 5303029, requereu a defesa desconstituição da sentença de pronúncia sob alegação de ausência de provas quanto à sua participação no crime pelo qual fora pronunciado, bem como que para a submissão de alguém a julgamento perante o Tribunal do Júri se faz necessária alta probabilidade de autoria do crime, o que não ocorre no caso em apreço, requerendo sua impronúncia.

Em contrarrazões aos Recurso em Sentido Estrito, ID 5303030, o Ministério Público refutou as alegações defensivas, afirmando haver prova suficiente à decisão de pronúncia, pugnando pelo improvimento do recurso a fim de que a decisão atacada seja mantida por seus próprios fundamentos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer – ID 5594472, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

T
rata-se, como dito alhures, de
Recurso em Sentido Estrito

interposto em favor de
WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA
,
contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e VII, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recurso a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária do recorrente sob a alegação de ausência de provas para que lhe seja atribuída responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, não podendo o mesmo ser pronunciado, pois, alega, não há provas aptas a sustentar a pronúncia, não tendo as testemunhas ouvidas presenciado o crime, sendo, portanto, incapazes de esclarecer como teria o recorrente praticado o ato criminoso.

Em que pesem as alegações da defesa, denoto, dos depoimentos prestados em Juízo, a presença de indícios suficientes a indicar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, que relatou que
em 09 de julho de 2018, na cela 11, pavilhão ‘A’, do CTMM, o ora recorrente, com intuito homicida, subiu na cama da vítima, Yago Teixeira Araújo, e o estrangulou com uma toalha; que ao ver que a vítima tentava se desvencilhar do ataque, bateu com a cabeça desta contra a cama, que era de concreto, até certificar-se de que o crime havia se consumado.

Impende ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa,

os depoimentos prestados pelos colegas de cela do recorrente o apontam como provável autor do crime, subsistindo indícios suficientes acerca de sua participação na conduta delitiva.

Imperioso ressaltar, ainda, que o recorrente à autoridade policial confessou a prática delitiva, tendo posteriormente mudado sua versão dos fatos e incriminando um terceiro que, de acordo com seu relato, fora assassinado na cidade de Parauapebas pouco depois de ser posto em liberdade, de onde se denota contradição em seu depoimento.

A defesa, ao refutar a acusação que pesa sobre o recorrente não apresentou nenhum fato capaz de isentá-lo de culpa, ou mesmo de descaracterizar as alegações ministeriais. Assim, dúvidas persistem acerca da participação ou não do mesmo no crime, não havendo que se falar em falta de materialidade bem como em indícios de autoria e, como cediço,
neste momento processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Assim, diante dos fatos narrados na inicial e de tudo que foi colhido durante a instrução processual, não resta dúvida de que subsiste provas suficientes a levar o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pois, pelo menos nesta fase processual, a absolvição só pode ocorrer quando existe prova incontroversa nesse sentido, não havendo, neste momento processual, como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas e tal análise é da competência do Júri, estando o Juízo singular impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA CABIMENTO.
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado na prática de homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia, para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RSE: 00473718220098260506 SP 0047371-82.2009.8.26.0506, Relator: Willian Campos. Data de Julgamento: 10/12/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2013)
(
GRIFEI
).

Ressalto que, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente autor da conduta que ceifou a vida da vítima Yago e, n
esse passo, estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de autoria do delito, na forma do art.
§ 2º, I, III e VII, do Código Penal Brasileiro
, torna-se imperativo que seja julgado por seus pares, devendo então o pronunciado ser levado ao Tribunal do Júri por ser este o juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida.

Assim, as alegações de que inexistem provas da participação do recorrente no crime e de que o depoimento testemunhal constante dos autos não se presta como prova não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Ressalto, uma vez mais, que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
e, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que o denunciado não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso, onde as provas dos autos os apontam o recorrente como autor da empreitada delituosa, como já relatado.

Assim,
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios suficientes de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo singular está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
Número do acórdão:
159.584
Número do processo CNJ:
0010521-56.2009.8.14.0051
Número do documento:
2016.01932347-30
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Data de Julgamento:
17/05/2016
Data de Publicação:

18/05/2016) (
GRIFEI
).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO, COMO DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASEADA NA PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito ás fls. 38 do apenso; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos, pelos relatos das vítimas, que se harmonizam com os depoimentos das testemunhas, indícios suficientes a apontar o recorrente como autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. 2. No caso não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser a prova
suficiente para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. (
Número do acórdão:
168.007
Número do processo CNJ:
0002200-12.2012.8.14.0028
Número do documento:
2016.04704314-36
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
VERA ARAUJO DE SOUZA
Data de Julgamento:
22/11/2016
Data de Publicação:
24/11/2016)
(
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no fato.
Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto dessa
Egrégia Corte,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (...).
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 83 DO STJ. 1 – (...) -
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a
ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. Precedentes
. 4 - Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag: 1153477 PI 2009/0110336-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2014) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...). INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. (...).
I – Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, e não em certeza, sendo suficiente o convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor do mesmo. (...). Dessa forma, subsistindo alguma dúvida quanto à excludente, deve o juiz pronunciar o réu, porquanto in dubio pro societate, remetendo o feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 100.648, Rela. Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, Publicação: 22/09/2011).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2022